Tribunal: TJBA
Processo: 8008233-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008233-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORACI SANTOS SALVADOR

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PESSOAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO INFORMADA À CORRETORA DE SEGUROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIDA DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8008233-94.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DORACI SANTOS SALVADOR
e como apeladas

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e ICATU SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto relator.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator